Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700900-70.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NALBERTH RUAN ALVES COUTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a petição de ID 64342062, intime-se a Defesa do apelante NALBERTH RUAN ALVES COUTO a fim de que apresente razões de apelação, no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, cumpram-se as determinações do Despacho de ID 63216552. BRASÍLIA-DF, 25 de setembro de 2024 15:35:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora